Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO DE VIDA PRIVADA SEM CUNHO INFORMATIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE.DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer a retirada de reportagem jornalística e a indenização por danos morais. Recurso do réu visando a reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Violação à intimidade. Publicação de matéria jornalística sobre assuntos de interesse da vida privada do autor. Os documentos juntados ao processo demonstram que a matéria com título: “Entenda por que a separação de um promotor e uma advogada do DF virou caso de polícia”, veiculada no site da ré, discorre acerca do divórcio do autor e sua ex esposa, assim como da partilha de bens e problemas familiares entre ambos, bem como expõe o autor, sua filha e sua profissão, a qual não possui vinculação com os fatos narrados na reportagem. A reportagem possui natureza privada e não retrata qualquer interesse público ou social, conforme bem ressaltou a sentença de primeira instância, e se limita a discorrer acerca do divórcio do autor e seus desdobramentos, temas, inclusive, resguardadas pelo segredo de justiça. Tal ação importa em frontal violação à intimidade, à vida privada e à honra do autor, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). É verdade que na vida familiar é comum a existência de frustrações e desacertos, muitas vezes traumáticas. Todavia, recomenda o senso do homem médio que sejam tratadas pelas vias adequadas, de conformidade com a realidade de vida de cada um. A liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso V da CF) não constitui abrigo para atuação em confronto com outros direitos fundamentais. Assim, ilícita a conduta do réu, é devida a reparação por danos morais e a determinação de retirada da matéria do sítio eletrônico do réu.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, danos morais por matéria jornalística, há registro de valores entre R$4.000,00 (Acórdão 1195950, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) e R$ 5.000,00 (Acórdão 1230164, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), média de R$ 4.500,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, a repercussão midiática e comentários acerca da vida e profissão do autor na reportagem, bem como a capacidade econômica do ofensor, para entender que a indenização fixada na origem, R$5.000,00 é adequada às peculiaridades do caso.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L